Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741975-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indefiriu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão para “que o Desembargador Relator reforme sua decisão para conceder a tutela para determinar que o Oficial do 7o. CRI/DF, que faça constar o bloqueio da área objeto desta demanda, junto a matrícula 18.191”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator